Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS TENDIDOS. SITUAÇÃO DE RISCO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil permite ao magistrado a concessão de medidas sem que tenha ocorrido a citação ou oitiva da parte contrária, desde que presentes os requisitos legais. Nestas situações, o contraditório não é violado, mas apenas realizado de forma diferida, em momento que se segue à citação e intimação da decisão, a qual comporta recurso.
2. O próprio artigo 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil estipula uma mitigação à vedação da decisão surpresa em situação de tutela provisória de urgência, como é o caso dos autos.
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso dos autos, restou evidenciada a situação de risco e negligência enfrentada pela menor que possui o lar materno como de referência. Há apuração de ocorrência de abandono de incapaz, além de fortes indícios de ausência de cuidados em relação a sua saúde, pois possuidora de diabetes mellius tipo 1, insulino dependente.
5. Frise-se que questões que envolvam crianças e adolescentes devem se ater ao atendimento do melhor interesse do menor.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Agravo conhecido e desprovido.